Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
1. No caso em tela, afere-se que a dívida na qual se baseia a ação de cobrança ajuizada pela ora Agravada decorre da decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária discutida nos autos da ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag.
2. Nesse sentido, ante a “(...) inegável influência prejudicial (...)” entre a ação de no 2013.07.1.006146-8 - 5o VCTag e o direito à percepção dos valores cobrados no feito de origem pela ora agravada, verifica-se que o termo inicial do prazo prescricional apenas ocorreu no trânsito em julgado da referida ação (08/2018). Dessa forma, uma vez que o feito de origem foi ajuizado em 07/2022, e diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, como prevê o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, verifica-se a inocorrência de prescrição ao caso, como bem atestou o juízo a quo.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido.